Tribunal: TJMT
Processo: 0000870-28.2017.8.11.0047
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000870-28.2017.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A. - CNPJ: 60.886.413/0001-47 (APELANTE), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), EDGARD MARIOTTO - CPF: 012.118.948-19 (ADVOGADO), ALCIDES LUIZ FERREIRA - CPF: 008.362.697-21 (ADVOGADO), LIGAS COMERCIO VAREJISTA DE AGUA E GAS LTDA - ME - CNPJ: 07.951.740/0004-03 (APELANTE), VICTOR THIAGO MARQUES OCHIUCCI - CPF: 042.294.186-71 (ADVOGADO), LIGAS COMERCIO VAREJISTA DE AGUA E GAS LTDA - ME - CNPJ: 07.951.740/0004-03 (APELADO), VICTOR THIAGO MARQUES OCHIUCCI - CPF: 042.294.186-71 (ADVOGADO), ARGEMIRO GARCIA DE OLIVEIRA NETO - CPF: 934.353.121-49 (APELADO), LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A. - CNPJ: 60.886.413/0001-47 (APELADO), EDGARD MARIOTTO - CPF: 012.118.948-19 (ADVOGADO), ALCIDES LUIZ FERREIRA - CPF: 008.362.697-21 (ADVOGADO), JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - CPF: 897.551.545-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL NÃO DEMONSTRADO – MINÚCIAS FÁTICAS OMITIDAS PELA FORNECEDORA – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“(...) Não comprovado de forma estreme de dúvidas que foi o réu quem deu causa ao desfazimento do contrato de compra de aquisição de combustíveis, deve ser mantida sentença que julgou improcedente a ação de cobrança. In casu, não restou demonstrada a causa de pedir autoral no sentido de que o réu/revendedor estava comercializando combustível de outra bandeira, havendo fortes indícios de que lhe foi indevidamente exigido o pagamento de valores para a confecção projeto arquitetônico que era de obrigação exclusiva da autora/distribuidora. APELO DO AUTOR DESPROVIDO. APELO DO RÉU PROVIDO. UNÂNIME.(Apelação Cível, No 70084058726, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em: 28-05-2020)

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto
por
LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S.A.
em face da proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru/MT, que nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse e Cobrança de Multa Contratual no 0000870-28.2017.8.11.0047, proposta
em desfavor de
LIGAS COMERCIO VAREJISTA DE AGUA E GAS LTDA – ME e outro
, julgou improcedente o pleito autoral e condenou o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

O Apelante aduz, em síntese, que propôs o feito, em razão do inadimplemento do contrato pela Apelada, vez que esta se comprometeu a adquirir mensalmente certa quantidade de produtos distribuídos pela Apelante, procedendo, previamente, notificação extrajudicial da mesma, “frisando que em caso de não retorno imediato do cumprimento do contrato, com a aquisição dos mesmos produtos, estaria dando por rescindido o contrato e requerendo além da devolução imediata dos equipamentos, 480 Botijões de gás liquefeito de petróleo P13 a multa rescisória contratual também prevista”.

Consigna que foi contra notificada pelos Apelados e do teor de tal documento e dos argumentos da contestação, se extrai que estes não negam que deixaram de cumprir as cláusulas e condições apontadas pela Apelante prevista no contrato, alegando circunstâncias outras, atraindo o ônus de provar as suas alegações.

Defende o equívoco da sentença e que, quanto ao ônus da prova, “não haveria como comprovar o que não ocorreu, fato negativo, ou seja, a não aquisição e compra pela empresa Apelada, da quantidade de gás liquefeito de petróleo, nos termos e condições previstas no contrato assinado pelas partes, haja vista que afirmado na inicial, que encontra-se em seus arquivos a inexistência de pedidos compras pela parte Apelada, ainda pela própria notificação extrajudicial, colocando os Apelados em mora, sendo certo, ainda que tendo os Apelados confessados o descumprimento, na contranotificação, diante do alegado na contestação caberiam a estes a prova constitutiva do cumprimento da obrigação”. (SIC)

Salienta “a existência de imperfeição no julgado, haja vista que a Apelante em tempo e modo, procedeu com a impugnação da contestação, bem como dos documentos que foram juntados pelos Apelados, no sentido de que a “relação”, doc de fls. 85/90, titulados de Protocolo de Agendamento e Relação de Produtos Repostos, doc. de fls. 91/104 constantes do ID 63973079, frisando que em VERDADE, os documentos não estavam a comprovar as alegações dos Apelados, haja vista que se tratavam de documentos emitidos unilateralmente pela empresa Apelada, que não comprovavam as compras alegadas dos produtos a Apelante, além de terem sido emitidas e eram destinadas a OUTRAS empresas, estabelecidas em outras localidades, que também possui como proprietário o garantidor e Apelado Sr. Argemiro Garcia de Oliveira Neto, e que conforme salientado pela Apelante também encontram-se inadimplentes e a respondem por ações judiciais interpostas pela Apelante.”

Pontua que as Danfes foram emitidas por outras empresas, estabelecidas em outras localidades e não comprovam assim as alegações dos Apelados quanto ao cumprimento das obrigações e cláusulas constantes do contrato firmado com a Apelante.

Assevera, em relação à reintegração de posse dos bens pela Apelante, cedida a empresa Apelada em comodato, conforme previstos e constantes no contrato, não foram impugnados pelos Apelados, acerca da quantidade de 480 botijões P13, comprovando assim, pela própria confissão dos Apelados, que encontram-se até a presente data, indevidamente na posse dos Apelados.

Destaca que sendo os objetos intrínsecos da relação contratual, não mais existindo a mesma, a devolução com a restituição dos bens a Apelante é medida certa, de direito e de justiça que se impõe, observando que a Apelante, na exordial procedeu com a devida fundamentação, pedido de reintegração de posse e a devolução dos equipamentos, inclusive em pedido de tutela.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso de apelação, reformando a sentença, para julgar procedente o pleito autoral, “quanto a declaração de rescisão de contrato por culpa da inadimplência da empresa Apelada, observando o disposto nas clausulas e condições constantes do contrato assinado entre as partes, com a determinação de devolução e restituição a Apelante dos bens cedidos em comodato, sob pena de indenização correspondente, na quantidade de 480 (quatrocentos e oitenta) botijões de GLP de 13kg, bem como na condenação dos Apelados ao pagamento da multa contratual prevista, além do ônus da sucumbência, quanto as custas e honorários advocatícios correspondentes a serem arbitrados na forma da lei”. (SIC)

Nas contrarrazões, a Apelado pugna pelo desprovimento do recurso, a manutenção da sentença recorrida, condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé e honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A Apelante se insurge contra a sentença que julgou improcedente o pleito autoral, ao argumento de que comprovadamente os Apelados deram causa ao pedido de rescisão de contrato, ao deixarem de realizar compra de produtos em quantidade mínima mensal, requestando ainda a reintegração de posse de 480 botijões de GLP de 13kg.

A ação foi proposta pela Apelante, pleiteando a rescisão do contrato firmado entre as partes, a reintegração de posse de 480 botijões de GLP de 13kg, bem como a condenação das Apeladas ao pagamento da multa contratual prevista nas Cláusulas 8.1.1 e 8.1.4 e aos encargos previstos na Cláusula 4.3.

O pleito autoral foi julgado improcedente, contando com a seguinte conclusão e dispositivo:

“(...) Desta feita, entendo que não restou sobejamente comprovada o não alcance ao mínimo estabelecido no item III do preâmbulo do contrato, tampouco a interrupção de compra dos requeridos tal como alegada pela autora, o que torna a improcedência da ação a medida que melhor se adequa ao caso presente.

Por consequência, não operada a resolução contratual, não há falar em adimplemento da multa pelo descumprimento do contrato.

No mesmo sentido, entendo que a reintegração na posse dos bens (botijões) não pode ser operada exclusivamente pela resolução contratual acima descrita, ante a ausência de descumprimento do contrato.

Gize-se que isso não impede que a reintegração da posse seja realizada por força de vencimento do contrato entabulado entre as partes ou por outro descumprimento contratual não objeto do presente feito, fato que poderá ser levado a efeito oportunamente pela parte autora, porquanto o objeto destes autos diz respeito única e exclusivamente à quebra contratual noticiada.

Destarte, a improcedência total da demanda é medida consentânea com as provas produzidas nos autos e com a legislação aplicável ao caso em comento.

3. DISPOSITIVO.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, com fulcro no art. 487, I, do CPC.

CONDENO os autores ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. (...)” (ID. 146339719)

As partes firmaram contrato de compra/fornecimento de Gás Liquefeito de Petróleo – GLP, sendo a Apelante fornecedora e a empresa Apelada revendedora, exclusivamente, dos produtos daquela, devendo ser adquirido a quantia mínima anual de 300 toneladas de Gás Liquefeito de Petróleo – GLP pela Primeira Apelada, bem como foram cedidos, à título de comodato, 480 (quatrocentos e oitenta) botijões com capacidade de 13kg cada, entregues por meio de nota fiscal. A exordial consigna o descumprimento do contrato por parte dos Apelados, por deixarem de adquirir GLP da Apelante na quantia estabelecida.

A sentença recorrida concluiu pela inexistência de clara demonstração, por parte da Autora/Apelante, do descumprimento contratual relatado, fato que embasa seu pedido de rescisão contratual.

Pontuou o
decisum
que a parte Autora, dentro de suas atribuições, “não logrou êxito em comprovar que os requeridos deixaram de comprar 300 toneladas/ano, ao ponto de desrespeitar o disposto nas cláusulas n° 2.1 e 2.3 e ao mínimo disposto no preâmbulo do contrato”. Consignou não se vislumbrar qualquer documento que demonstre a entrega de produtos em desacordo com o mínimo estabelecido no item III do preâmbulo do contrato em análise.

Importa destacar que a conclusão do juízo
a quo
está em consonância com elementos fáticos e probatórios existentes nos autos. Isso porque, além de não ser crível a impossibilidade de a Apelante/Autora trazer aos autos documentos referentes aos pedidos/compras realizados pelos Apelados, ao longo do contrato e a suposta redução e/ou interrupção das compras, é possível verificar a veracidade de alegações dos Apelados por provas produzidas pela própria Apelante.

Depreende-se que a Apelante, em suas razões, pontua que forneceu 480 vasilhames de botijão de gás, em comodato, para ser usado pela empresa Apelada. Alega que os documentos, carreados aos autos pelos Apelados, que demonstrariam compras dos produtos da Apelante, foram “emitidas e eram destinadas a outras empresas” “que também possui como proprietário o garantidor e Apelado Sr. Argemiro Garcia de Oliveira Neto”

Contudo, a testemunha da Apelante, Louremy Vasconcelos da Silva, destacou em sua oitiva que tem conhecimento do contrato firmado entre as partes e que foi realizado comodato de 240 botijões em cada empresa que o Segundo Apelado possui, de modo que, efetivamente, a compra não se restringia a empresa signatária do pacto (ID. 146339718).

A referida testemunha ainda aponta, em um primeiro momento, que a empresa Apelada simplesmente parou de comprar da Apelante, para mais à frente consignar que houveram negociações acerca do produto e que as partes não chegaram a um acordo.

Necessário pontuar que o mencionado alhures é o teor da narrativa contida na contra notificação realizada pela empresa Apelada, que aduz:

2 – Não se pode perder de vista que o Sr. Argemiro sempre efetuou todas as compras com pagamento à vista, demonstrando ser um excelente cliente de sua Distribuidora, bem como tem interesse em expandir suas vendas com a Liquigás, tendo em vista ser proprietário de outras empresas, razão pela qual pugna pelo bom relacionamento com seu Fornecedor;

3 – Insta ressaltar que o preço de venda pela distribuidora Liquigás se encontra entre 15% a 20% mais caro do que outras distribuidoras, motivo pelo qual vendas se tornaram um ônus e dificultou a quantidade de compra a ser realizada pelo Sr. Argemiro;

4 – Por sua vez, Sr. Argemiro gostaria de continuar o presente contrato e efetuar novas compras. Caso Vossa Senhoria entenda por bem não fornecer mais ao Seu Revendedor ora Notificado, tem se por bem o Término do Contrato firmado entre as partes, e para tanto o Sr. Argemiro ao antes de devolver os matérias cedidos conforme cláusula 4.2, manifesta no sentido de adquirir os Botijões ofertados a compra em 24 (vinte e quatro) parcelas sucessivas a partir da

resposta desta CONTRANOTIFICAÇÃO;

Diante do Exposto, NOTIFICAMOS Vossa Senhoria a respeito de retomarmos nosso contrato de fornecimento, ou a respeito da oferta de compra dos botijões, para que assim possamos compor ou rescindir de forma justa e amigável” (ID. 146339716 - Pág. 42).

Assim, de fato, como destacado pela decisão recorrida, não restou devidamente comprovado o descumprimento do contrato, que ensejasse a rescisão nos termos em que pleiteados na exordial, refletindo ainda no pedido de reintegração de posse.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL. RESCISÃO DO CONTRATO. SENTENÇA EXTRA PETITA NO PONTO. EXCESSO DECOTADO. COBRANÇA DE MULTA POR INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DESCUMPRIMENTO PELO REVENDEDOR. AUSÊNCIA DE PROVA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. I. Configura-se extra petita a sentença que, ao arrepio dos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, não observa os limites da lide e aprecia questão não postulada pelo autor. No caso dos autos, apesar de não ter havido pedido específico de rescisão de contrato, a sentença declarou, indevidamente, o desfazimento do negócio, devendo ser decotado o excesso. Hipótese em que o magistrado a quo, quando do saneamento da demanda, reconhecera que o negócio já havia sido rescindido extrajudicialmente, e que a discussão entre as partes se limitava à questão da multa contratual. II. Não comprovado de forma estreme de dúvidas que foi o réu quem deu causa ao desfazimento do contrato de compra de aquisição de combustíveis, deve ser mantida sentença que julgou improcedente a ação de cobrança. In casu, não restou demonstrada a causa de pedir autoral no sentido de que o réu/revendedor estava comercializando combustível de outra bandeira, havendo fortes indícios de que lhe foi indevidamente exigido o pagamento de valores para a confecção projeto arquitetônico que era de obrigação exclusiva da autora/distribuidora. APELO DO AUTOR DESPROVIDO. APELO DO RÉU PROVIDO. UNÂNIME.(Apelação Cível, No 70084058726, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em: 28-05-2020)

Quanto ao pleito a condenação da Apelante a litigância de má-fé, não há falar-se em condenação a tal título, em razão de não se vislumbrar nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC/15.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto, para manter a sentença tal como lançada. Majoro honorários advocatícios para 15% (quinze por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023